Tribunal: TJDFT
Processo: 0006626-24.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME". FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE .

1. Incabível o aumento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime, quando a fundamentação for inidônea.

2. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, impondo-se a sua redução para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ou sobrestamento ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso, ainda que assistido pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Assistência Jurídica.

4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.